Tribunal: STF
Processo: ADI 3834
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO V DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 09/2006 DO CNMP. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.